Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A autora interpôs recurso inominado com requerimento de gratuidade de justiça. Por entender que os elementos juntados aos autos não comprovavam a situação de hipossuficiência econômica da recorrente, esta foi intimada a juntar elementos que evidenciassem a situação alegada (ID 14273823). O prazo transcorreu sem manifestação da recorrente (ID 14606356).
2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I, e artigo 74).
3. Assim caberia à autora/recorrente comprovar a situação de hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas da decisão que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a autora/recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.